Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707513-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: YONARA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de YONARA ROCHA, processo n. 0705798-70.2021.8.07.0008, indeferiu pedido de penhora de parte do salário da devedora/executada (ID 113739692 dos autos de origem). Afirma que a regra de impenhorabilidade de salário não é absoluta. Cita precedente do colendo STJ que admite a penhora de parte do salário do devedor, ainda que não seja para fins de pagamento de alimentos, mas desde que assegurado o mínimo existencial. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se a penhora de 10% do salário da executada/agravada. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 33414813. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator